Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça a questão afetada ao Tema 1.021, consoante a certidão catalogada no Id 23925464, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pela parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora